Tribunal: TJMT
Processo: 1025238-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025238-26.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001207-32.2019.811.0046 - COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: MARIA GISSELDA SPADER
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GISSELDA SPADER, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 1001207-32.2019.811.0046, que indeferiu o pedido de impugnação do bloqueio on line, mantendo a indisponibilidade dos bens, no valor R$ 32.019,55 (trinta e dois mil dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) encontrado em contas poupança.
Sustenta a Recorrente a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança até o limite de 40 salários mínimos, à luz do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC.
Ressalta que a quantia encontrada em contas poupança são a sua única reserva, sendo meio de prover a sua subsistência.
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Pugna pela atribuição do efeito ativo, para que seja desconstituída a penhora efetivada, determinando o imediato desbloqueio do valor.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito ativo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela antecipada recursal postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, verifica-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial por que, a agravante demonstrou que a quantia bloqueada se encontra em contas poupança, e representa valor inferior a quarenta salários mínimos, de modo que o suporte fático descrito no art. 833, X, do CPC, está presente.
Nesse sentido tem decidido esta Corte:
“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - ALIENAÇÃO SEM A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – CONTRATO PARTICULAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO NA VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 - DESPACHO CITATÓRIO – INTERRUPÇÃO – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC – LIBERAÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE - ILEGIMITIDADE PASSIVA AFASTADA - PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(...) São impenhoráveis os numerários contidos em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme a redação do art. 833, X do CPC. A movimentação atípica não afasta o caráter da impenhorabilidade (REsp 1852368-GO).” (N.U 0011264-55.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES DA CONTA POUPANÇA E UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – MONTANTE DESBLOQUEADO.
1- A penhora do limite do cheque especial obriga o devedor a usar de crédito com instituição financeira, em condições de elevada onerosidade, contra sua vontade e interesse, apenas para satisfação do interesse do credor que, mesmo sendo a Fazenda Pública, não pode valer-se do BACENJUD, instituído para outra finalidade, para gerar resultado que, ao final, se revela despido de amparo legal, injusto e desproporcional.
2- A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.330.567/RS, ainda sob à égide do CPC/73, reconheceu a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimentos.” (N.U 1001151-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO PLEITEADO NO RECURSO, e determino a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas poupança da Recorrente.
Intimem-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comuniquem-se ao Juízo de piso o teor dessa decisão.
Após, dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora